Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701296-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES contra decisão proferida nos autos do processo 0725263-07.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. Na análise preliminar, restou indeferida a antecipação da tutela ao agravante. Já incluído o processo na sessão de julgamento, o agravante pediu sua retirada, manifestando desinteresse no julgamento de mérito do processo ao argumento de que já teria conseguido o atendimento no serviço de saúde (i.d.40555180). Assim, ante o desinteresse do agravante de prosseguir com o agravo, ele deve ser extinto sem mérito. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022 18:51:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator